Tribunal: TJDFT
Processo: 0005328-62.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 129, §9o, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. INCABÍVEL. EVIDENTE REAÇÃO DESPROPORCIONAL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CICATRIZ NA FACE. MAJORAÇÃO VÁLIDA E PROPORCIONAL. PROVIMENTO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos pelos documentos e pela palavra firme, coesa, coerente e segura da vítima.
2 A versão da vítima, quando coesa, coerente e verossímil, merece guarida como prova na seara judicial, mormente nos crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher, em que geralmente praticados no ambiente íntimo da família, longe da vista e dos ouvidos de terceiros, ainda que haja contraste com a versão frágil ou inverossímil apresentada pelo agressor.
3 Não há que se falar em legítima defesa, quando a reação à agressão é manifestamente desproporcional.
4 Produzir uma cicatriz na face da vítima vai além da reprovabilidade própria do tipo penal de lesão corporal leve.
5 O montante aumentado não é desproporcional ou desarrazoado. A pena do art. 129, §9o, do CP, tem como bases mínima e máxima 3 meses e 3 anos de detenção, e são oito circunstâncias judiciais a serem valoradas pelo magistrado. Majorar em 4 meses a pena mínima está dentro da margem do razoável.
6 Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.